Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110173695APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO EXISTENTE. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.
2. Não há que se falar em incidência do non bis in idem para afastar as consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena sob a alegação de que o réu seria julgado duas vezes pelo mesmo fato – uma na ação penal e outra na esfera cível.
3. Recurso conhecido e acolhido.